Tribunal: TJES
Processo: 5000963-33.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000963-33.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JADIR ANTONIO CAVATTE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 5000963-33.2020.8.08.0030

EMBTE.: JADIR ANTONIO CAVATTE

EMBARGADO.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO.
OMISS
Ã
O INEXISTENTE.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.
CARATER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA NORMA INSTRUMENTAL PARA COIBIÇÃO DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

N
ão há qualquer omissão, contradição, obscuridade no acórdão atacado.
Tenho que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissões, contradições ou
obscuridades
e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição dos presentes embargos de declaração.

Assim,
não merecem ser acolhidos os embargos que, a pretexto de ver sanada
a contradição apontada, referente
ao fato do acórdão ter considerado como prova válida
a juntada de contrato em momento inadequado, após a contestação, quando
objetiva, na verdade, rediscutir matéria já apreciada
.

Consta expressamente do acórdão combatido que “... Ainda, a requerente traz, em seu recurso, contrato assinado pelo autor, bem como documentos apresentados por este que comprovam a contratação,
apesar destes não poderem ser utilizados para convencer este julgador, eis que não há justificativa válida para a sua apresentação após a preclusão da fase de produção de provas.
” (grifei).

Dessa forma, claramente, o contrato juntado de forma extemporânea não servira de fundamento para reforma da sentença, mas sim a ausência de provas pelo autor da fraude (não fora apresentado o Boletim de Ocorrência), que fora analisado em consonância com as telas sistêmicas apresentadas em contestação, demonstrando a existência e validade da contratação.

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Ao opor os presentes Embargos, a parte embargante almeja a reanálise da matéria de mérito, enquanto que os Embargos de Declaração se destinam tão somente a sanar os vícios previstos no art. 48, da Lei 9.099/95.

Assim,
n
itidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração,
os dotando de efeitos infringentes,
por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado -
a
decisão encontra-se fundamentada, sem contradições,
obscuridade
ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Dessa forma, não
merecem conhecimento os embargos opostos,
e, p
or se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.